Tribunal: TJDFT
Processo: 0001671-76.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001671-76.2016.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: E.R.M.S. DECISÃO Considerando que no recurso extraordinário de ID 10870838 invoca-se a tese julgada pelo STF no RE 1.008.166 (Tema 548), referente ao “dever estatal de assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a 5 (cinco) anos de idade”, sob a sistemática da repercussão geral, verifica-se a perda superveniente do objeto recursal, tendo em vista que as partes autoras atualmente contam com mais de cinco anos de idade (ID no 10870804). Instado a se manifestar quanto ao interesse no prosseguimento do feito, o recorrente quedou-se inerte. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário interposto, porquanto prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012